Tribunal: TJSP
Processo: 0007665-85.1999.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, exercícios de 1998 e 1999 – Município de Mogi-Mirim – Prescrição intercorrente – Ocorrência – Paralisação do feito por mais de cinco anos por culpa atribuída ao próprio exequente – Contagem da prescrição intercorrente com base no entendimento consolidado no REsp. no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192547
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007665-85.1999.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, é apelado HERMENEGILDO DESTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007665-85.1999.8.26.0363 -Voto no 37033 fda
2
VOTO No : 37033
APEL.No : 0007665-85.1999.8.26.0363
COMARCA : MOGI-MIRIM
APTE. : MUNICÍPIO DE MOGI-MIRIM
APDO. : HERMENEGILDO DESTRO
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU, exercícios de 1998
e 1999 Município de Mogi-Mirim Prescrição intercorrente
Ocorrência Paralisação do feito por mais de cinco anos por culpa
atribuída ao próprio exequente
Contagem da prescrição
intercorrente com base no entendimento consolidado no REsp. no
1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos
RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação do exequente MUNICÍPIO DE MOGI-MIRIM (fls.
15/ss.), contra r. sentença (fls.13/ss.), proferida em Execução Fiscal ajuizada
contra HERMENEGILDO DESTRO, referente a IPTU dos exercícios de 1998 e
1999, no valor de R$ 907,25 (dez/99, cf. CDA de fls. 03/ss.).
2. A r. sentença julgou extinta a execução fiscal, sob o
fundamento que o processo permaneceu paralisado por prazo superior a 05
(cinco) anos por culpa atribuída à exequente. Por fim, condenou o Município ao
pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da causa.
3. Em seu apelo sustenta o Município, em síntese, a não
ocorrência da prescrição, pois não houve inércia de sua parte. Aduz também que
não foi previamente intimada para se manifestar sobre a prescrição. Por tais
motivos, requer a procedência do recurso para que haja regular prosseguimento
da execução fiscal.
4. Recurso tempestivo, isento de preparo e não respondido.
5. As partes não se opuseram ao julgamento virtual do
recurso.
É o relatório.
6. O recurso não deve ser provido.
Isso porque acerca do tema, a 1a Seção do STJ nos autos do
REsp. no 1340553/RS, julgado em recurso repetitivo, estabeleceu a sistemática
de contagem dos prazos estabelecidos no artigo 40 e seus parágrafos da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007665-85.1999.8.26.0363 -Voto no 37033 fda
3
6.830/1980, bem como o momento do início da contagem da prescrição
intercorrente.
Com base em tal entendimento, depreende-se que o Superior
Tribunal de Justiça pretendeu evitar que execuções fiscais já ajuizadas tramitem
perante o Poder Judiciário indefinidamente. Para tanto, aquela E. Corte fez uma
interpretação dos prazos expressamente indicados no art. 40 da LEF.
Tais prazos são segmentados em duas partes: (i) a primeira,
tem por termo inicial a falta de localização de devedores ou bens penhoráveis
(art. 40, caput, da LEF) e por termo final o prazo de 1 (um) ano dessa data (art.
40, §§ 1o e 2o, da LEF); (ii) a segunda parte tem por termo inicial o fim da primeira
parte, ou seja, o fim do prazo de 1 (um) ano da data da frustração na localização
de devedores ou bens penhoráveis (art. 40, § 2o, da LEF) e por termo final o
decurso do prazo de 5 anos relativo à prescrição intercorrente.
Nessa lógica, estabeleceu o STJ que o prazo de um ano de
suspensão previsto no artigo 40, §§ 1o e 2o, da LEF, tem início automaticamente
a partir da data da ciência da Fazenda a respeito da não localização do devedor
e/ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Assim, o que
determinará a inauguração do prazo é a efetiva ciência da Fazenda Pública
acerca da inexistência de bens penhoráveis e/ou da não localização do devedor,
sendo indiferente o fato de existir petição do ente público requerendo a
suspensão do feito para realização de diligências.
Findo
o
referido
prazo
de
1
(um)
ano,
inicia-se
automaticamente o prazo prescricional aplicável, havendo ou não petição da
Fazenda Pública, pouco importando também a existência ou não de decisão
judicial nesse sentido.
Considere-se também que a declaração de nulidade do feito
pela ausência de qualquer intimação dentro do procedimento previsto no art. 40
da LEF está condicionada à demonstração, por parte da Fazenda Pública, do
prejuízo efetivamente sofrido no processo ou de qualquer causa suspensiva ou
interruptiva do lapso prescricional na primeira oportunidade em que falar nos
autos, salvo se se tratar da falta de intimação acerca da não localização do
devedor ou da inexistência de bens passíveis de constrição, hipótese em que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007665-85.1999.8.26.0363 -Voto no 37033 fda
4
prejuízo ao ente público é presumido.
Pois bem. Feitas tais considerações, e aplicando-se a
sistemática acima destacada, verifica-se que, no caso em análise, trata-se de
créditos constituídos entre 1997 e 1998, conforme se observa da CDA de fls.
03/ss. O ajuizamento da ação se deu em 12/1999, razão pela qual não há que se
falar na consumação da prescrição a que alude o art. 174 do CTN.
Nada obstante, há de ser reconhecida a prescrição
intercorrente. Com efeito, após a citação ter sido infrutífera, o Município
exequente foi intimado para dar prosseguimento ao feito em 16/02/2000 (fl.
06/verso), termo inicial do prazo de suspensão de 01 ano a que alude o art. 40 da
LEF.
Findo o referido prazo, iniciou-se automaticamente o prazo da
prescrição intercorrente em 17/02/2001. Entretanto, não realizou a exequente
nenhum outro ato tendente a dar andamento ao feito até a prolação da r.
sentença, ocorrida em 21/01/2019. Dessa forma, de rigor reconhecer o decurso
de mais de 5 (cinco) anos de paralisação do feito por culpa atribuída à exequente.
Não se pode atribuir, neste cenário, pois, a Súmula 106 do
STJ.
Por derradeiro, embora tenha o representante da Fazenda a
prerrogativa de ser intimado pessoalmente (artigo 25 da Lei no 6.830/80), não
está o ente público isento de acompanhar as ações que propõe, ou seja, de dar
impulso ao processo. Inexiste, ademais, qualquer demonstração de prejuízo por
parte da Fazenda Pública em suas razões recursais, razão pela qual não há que
se aventar nulidade do feito por descumprimento do art. 40 da LEF.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator